Tribunal: STF
Processo: AI 290136
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
CRÉDITO CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. - Para se verificar a ofensa às normas constitucionais
seria preciso, antes, analisar as normas infraconstitucionais, pelas
quais foi decidida a questão.
II. - O devido processo legal - C.F., art. 5º, LV -
exerce-se de conformidade com a lei. No caso, a decisão observou o
que dispõe a lei processual.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.